Tribunal: TJSP
Processo: 1036939-19.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexistência de inexigibilidade de débito - Improcedência - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide - Rejeição - Suficiência da prova documental - Aplicação do NCPC, artigos 370 e 355, I - Relação de consumo - Incidência e aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) - Portabilidade de empréstimo bancário - Alegação de parcela descontadas via consignado e

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexistência de inexigibilidade de débito - Improcedência - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide - Rejeição - Suficiência da prova documental - Aplicação do NCPC, artigos 370 e 355, I - Relação de consumo - Incidência e aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) - Portabilidade de empréstimo bancário - Alegação de parcela descontadas via consignado e via portabilidade - Ocorrência - Banco adquirente que pagou por 69 parcelas de 96 contratadas inicialmente quando o número de parcelas restantes após baixa de parcelas descontadas via consignado era de 68 – Ausência de provas de que o saldo devedor portado se referia a 68 e não a 69 parcelas – Ônus do apelado (CDC, art. 6o, VIII, e CPC, art. 373, II) - Restituição cabível – Correção monetária do desembolso e juros da citação – Decaimento invertido – Ação procedente - Sentença substituída - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618972
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036939-19.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036939-19.2019.8.26.0576 -Voto no 14774 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1036939-19.2019.8.26.0576
Apelante: Maria Angélica de Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Pan S/A
Comarca: São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Marcelo de Moraes Sabbag
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14774
BANCÁRIOS
-
Ação
declaratória
de
inexistência
de
inexigibilidade de débito - Improcedência - Cerceamento de defesa
- Julgamento antecipado da lide - Rejeição - Suficiência da prova
documental - Aplicação do NCPC, artigos 370 e 355, I - Relação
de consumo - Incidência e aplicação do CDC (Súmula 297 do C.
STJ) - Portabilidade de empréstimo bancário - Alegação de parcela
descontadas via consignado e via portabilidade - Ocorrência -
Banco adquirente que pagou por 69 parcelas de 96 contratadas
inicialmente quando o número de parcelas restantes após baixa de
parcelas descontadas via consignado era de 68 Ausência de
provas de que o saldo devedor portado se referia a 68 e não a 69
parcelas Ônus do apelado (CDC, art. 6o, VIII, e CPC, art. 373, II)
- Restituição cabível Correção monetária do desembolso e juros
da citação Decaimento invertido Ação procedente - Sentença
substituída - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 6 de abril de 2020 (fls. 101/107), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito, arcando a
autora com o pagamento dos consectários sucumbenciais e verba honorária arbitrada em
R$ 1.500,00.
No recurso (fls. 110/115) é alegado, em síntese, que o apelado
recebeu em duplicidade a parcela 28, já que pela portabilidade recebeu do Banco Santander
R$ 24.826,78 referente a 69 parcelas das 96 contratadas, razão pela qual a parcela 28 não
poderia ter sido descontada; e, argui cerceamento de defesa por não oportunizada produção
de provas. Pede provimento do recurso para procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036939-19.2019.8.26.0576 -Voto no 14774 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
3
Contrarrazões a fls. 119/127.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
22/05/2020, é tempestiva e isentada de preparo, em razão da gratuidade da justiça
concedida a fls. 37.
A questão debatida nos autos é meramente de direito, de objeto
simples, sendo desnecessária a dilação probatória e produção de prova pericial, suficiente
que é a prova documental anexada com a inicial e contestação, pois descritas as condições
da contratação, débitos mensais e crédito em conta.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
NCPC, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada prova
destinada à formação da convicção, sendo prescindível a realização de audiência ou a
apresentação de documentos suplementares.
É o entendimento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. 1 - CERCEAMENTO DE DEFESA -
Inocorrência - Desnecessária a dilação probatória, correto o julgamento
antecipado. 2 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTÍVO -
Argumentos inconvincentes - Cédula de Crédito Bancário é título Executivo
Extrajudicial - Lei 10.93/04 e verbete 14 da súmula deste E. Tribunal de
Justiça. 3 - JUROS REMUNERATÓRIOS - Capitalização - Legalidade - -
Contrato celebrado por instituição financeira, posteriormente à edição da
MP Medida Provisória 1.963-17/2000, de 30 de março daquele ano -
Regularidade de tal prática. 4 - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA -
Ausência de cobrança cumulada com outros encargos, como bem assinalado
na sentença - Afastamento de tal encargo que, portanto, não tem lugar.
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
1002515-20.2018.8.26.0047; Relator: Sergio Gomes; DJ 26/02/2019) (g.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036939-19.2019.8.26.0576 -Voto no 14774 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
4
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessidade de
realização de prova pericial - Matéria de fato bem demonstrada por meio
de documentos - Preliminar afastada. CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de
crédito bancário - Juros remuneratórios - Limitação a 12% ao ano -
Inadmissibilidade - Dispositivo constitucional antes existente nunca vigorou,
por falta de regulamentação ordinária - Súmula no 648 do STF -
Capitalização - Admissibilidade ante expressa previsão legal - Inteligência
do disposto no inciso I do § 1o do art. 18 da Lei no 10.931/2004 - Comissão
de Permanência - Admissibilidade, em tese, com adequação aos limites
estabelecidos no REsp no 1058114/RS e REsp no 1063343/RS -
Jurisprudência consolidada do STJ - Caso, todavia, em que não houve
previsão contratual nem demonstração de cobrança indevida - Depósito
judicial, manutenção na posse e impedimento de apontamento de nome em
órgãos de proteção ao crédito inadmissíveis, já que existente a dívida,
devendo ser paga diretamente ao credor na forma aqui deliberada - Caso,
ademais, em que o veículo está registrado em nome do consumidor, por se
tratar de financiamento e não alienação fiduciária - Sentença mantida -
Apelação
improvida”.
(Apelação
Cível
1001037-92.2017.8.26.0311;
Relator: José Tarciso Beraldo; DJ 02/10/2018)( g.)
Alega a autora que contratou empréstimo consignado no Banco Pan
em 09/02/2017, assumindo pagamento de 96 parcelas fixas de R$ 660,84 que passaram a
ser descontadas em seu benefício previdenciário, e que em maio de 2019 foi feita
portabilidade para o Banco Santander de 69 parcelas, mas o requerido cobrou
indevidamente a parcela de no 28, vencida em 15/06/2019, já que esta parcela compôs a
dívida portada, pois que recebeu o equivalente a 69 parcelas no dia 29/05/2019, resultando
que lhe era devido somente 27 parcelas, pleiteando a restituição do valor de R$ 660,84
regularmente corrigido, descontado que foi de seus vencimentos.
O Banco Pan em contestação (fls. 44) e contrarrazões (fls. 121)
alega que a parcela 28/96 seria liquidada através de desconto em folha ocorrido na
competência ao mês de maio/2019, conforme art. 35 da Instrução Normativa 28 do INSS, e
que a autora optou pela portabilidade das parcelas 29 a 96 no mês de junho/2019.
A sentença fundamentou a improcedência por inexistir cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036939-19.2019.8.26.0576 -Voto no 14774 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
5
ilícita ou em duplicidade considerando que: “Ao que se tem, a parte autora adimpliu, em
favor da parte requerida, 28 parcelas do contrato objeto dos autos, conforme se depreende
dos 28 descontos na folha de pagamento a fls. 14/15. Diante da portabilidade do
empréstimo em tela a outro banco, o saldo remanescente em aberto junto à parte
requerida foi baixado, com anotação sobre a portabilidade, o que ocorreu a partir da
parcela de no 29, conforme se verifica a fls. 15. Ademais, tal conclusão também se
depreende do documento de fls. 24. Concluiu-se do documento não impugnado de fls.
14/18 que a soma do saldo devedor que a requerente tinha junto ao banco requerido, a
partir da parcela no 29, resulta na quantia de R$ 24.826,78. Ora, conquanto o documento
de fls. 26 aponte que a parte requerida teria informado a existência de 69 parcelas e não
de 68, evidente que tal fato não caracteriza, por si só, qualquer recebimento em
duplicidade pelo banco requerido, mormente porque o valor noticiado ao banco
destinatário da portabilidade foi exatamente o saldo devedor existente em aberto, qual
seja, R$ 24.826,78. A parcela de no 28, corretamente, não foi repassada ao outro banco
como parte do saldo devedor. Assim, não prospera a tese da inicial de que a parte
requerida recebeu, em duplicidade, a parcela no 28, vencida em 15/06/2019, haja vista que
não se verifica qualquer recebimento desta parcela a título da portabilidade, mas apenas a
título de desconto em folha de pagamento. Outrossim, ressalva-se que eventual forma de
parcelamento atribuída pelo banco destinatário da portabilidade- terceiro nestes autos-
não é oponível à parte requerida, máxime porque, no caso dos autos, o requerido repassou
corretamente o saldo devedor em aberto. Ademais, anoto incongruência na alegada
proposta apresentada pelo banco Santander (fls. 3, segundo parágrafo), pois esta
considerava o saldo devedor de R$ 24.826,78, cuja soma se refere às últimas 68 parcelas e
não 69 como constou na inicial”.
No entanto, em que pese entendimento contrário do juízo “a quo”,
fato é que a parcela 28/96, de vencimento 15/06/2019, baixado pagamento em 17/06/2019,
conforme extrato contratual a fls. 14/18, foi descontada no holerite da base 05/2019,
pagamento em 07/06/2019 (fls.09), o que guarda consonância com a sistemática do art. 35
da IN 28 do INSS, deveras assim igualmente admitido pelo Pan.
De tal modo, se houve pagamento da parcela 28/96 ao Pan, o total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036939-19.2019.8.26.0576 -Voto no 14774 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
6
de parcelas restantes resulta em 68 e não no número de 69 que fora objeto da portabilidade
ao Santander, assim sendo formalizado perante este o contrato 363361589, justamente de
69 parcelas com vencimento de 10/07/19 a 10/03/2025, e pelo valor de R$ 24.826,74 (fls.
13), cuja operação de portabilidade foi concluída em 28/05/2019 (fls. 25, 27 e 33), data
anterior da baixa operada pelo Banco Pan da parcela 28/96, objetada na ação.
Corrobora que a documentação emitida pelo Banco Santander de
que lhe fora informado pelo Pan o valor de R$ 24.826,74 de 69 parcelas (fls.26) não conta
com impugnação pelo Banco Pan, e que remete às parcelas de 28 a 96/96.
E não há elementos para reconhecimento de eventual erro do Pan
na consignação de 69 parcelas e não 68 na comunicação ao Santander do saldo devedor de
R$ 24.826,74 para fins da portabilidade, uma vez que não demonstrou por cálculos que
esse valor foi apurado como sendo o saldo devedor após pagamento da parcela 28/96, ônus
que lhe cabia a teor do CDC, art. 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II.
O pagamento efetuado pelo banco Santander ao Pan do valor de R$
24.826,74, por conta do saldo devedor de 69 parcelas, quais sejam da 28 à 96/96, implica
em ter o Pan efetivamente recebido em duplicidade a parcela 28/96, via desconto
consignado no holerite a fls.09, e via portabilidade, comportando repetir o valor de R$
660,84 descontado no holerite de 05/2019, pagamento à autora em 07/06/2019 (fls.09).
Dessa forma, a repetição do indébito em relação à parcela recebida
indevidamente é de rigor, corrigida monetariamente desde o desembolso e com acréscimo
de juros de mora a partir da citação.
A sentença é assim substituída, sendo a ação julgada procedente,
invertidos os ônus sucumbenciais estabelecidos pela sentença, a cargo do requerido.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036939-19.2019.8.26.0576 -Voto no 14774 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
7
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)